Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-31.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002732-31.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS –
FIXAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES PARA A PRIMEIRA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO – POSSIBILIDADE – REVALIAÇÃO TRIMESTRAL –
MELHOR RESULTADO PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a procedência da representação quando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do ato infracional análogo
aos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Embora excepcional, a internação foi devidamente aplicada ao adolescente, tendo em vista a gravidade das condutas por ele perpetradas – atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para este fim –, bem como a reiteração do cometimento de outras infrações, em especial a prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio consumado.

No caso de aplicação de medida socioeducativa consistente em internação, prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a realização de avaliação psicológica no máximo a cada 6 (seis) meses. No entanto, entende-se que os relatórios psicossociais trimestrais alcançariam um melhor resultado pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002732-31.2022.8.11.0018

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de João Pedro Gonçalves dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos sob o n. 1002732-31.2022.8.11.0018, julgou parcialmente procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, e reavaliação em 6 (seis) meses, por atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (afastando-se a imputação atinente ao §2º) e arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material.

Nas razões recursais, ID. 159663921, aduziu ausência de provas da participação do adolescente nos atos infracionais a ele imputados. Alegou que
“os policiais civis ouvidos no curso do processo relataram procedimentos extremamente questionáveis, tais como abordagens fora daquelas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, agressões e suposições sem respaldo legal.”
(
sic
) Afirmou que os policiais não encontraram dinheiro ou drogas com o adolescente. Argumentou que, embora os atos infracionais imputados ao adolescente sejam considerados graves, é preciso lembrar que isso, por si só, não basta para ensejar a medida extrema de internação, aplicável somente quando as demais medidas socioeducativas não forem suficientes para a reprovação do ato e reeducação dos infratores.

Requereu a improcedência da representação ou a substituição para a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 1 (um) ano, cumulada com 6 (seis) meses de prestação de serviço à comunidade e que os relatórios psicossociais sejam feitos trimestralmente.

Em contrarrazões recursais, ID. 159663924, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Não houve juízo de retratação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 165912193, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca a improcedência da representação d
os atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 e arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, por ausência de provas ou a substituição para medida socioeducativa de liberdade assistida.

A representação narrou o que se segue:

“FATO 1

Consta do incluso procedimento que, de data não precisada, porém, até o dia 7 de outubro de 2022, por volta das 6 horas, na residência particular localizada na Avenida Brasil, nº 105-N, bairro Jardim América, ao lado da Farmácia Droga Assis e fundos do Bar da Morena, em Juara/MT, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, guardou, manteve em depósito e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 2

Segundo também se evidencia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no FATO 1, o representado JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS se associou aos imputáveis Tailoana Aparecida Carla de Oliveira, Mateus Silva Moraes e Roseni Nunes da Silva dos Santos para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.

FATO 3

Também em data não determinada, mas até dia 7 de outubro de 2022, em Juara/MT, o adolescente JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS integrou e promoveu, pessoalmente, organização criminosa.

NARRATIVA FÁTICA

Conforme consta no presente procedimento investigativo, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Tailoana Aparecida Carla de Oliveira [PJe nº 1002430-02.2022.8.11.0018 – 3ª Vara Criminal de Juara], investigadores da polícia civil dirigiram-se no dia 7 de outubro de 2022, por volta das 6 horas, na residência particular localizada na Avenida Brasil, nº 105-N, bairro Jardim América, ao lado da Farmácia Droga Assis e fundos do Bar da Morena, em Juara/MT, lá encontrando os imputáveis Tailoana Aparecida Carla de Oliveira, Mateus Silva Moraes e Roseni Nunes da Silva dos Santos e o adolescente JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS.

Realizadas as formalidades de praxe, deram início as buscas no local, sendo localizados e arrecadados 0,9g de cocaína em forma de pó, 46,3g de cocaína em forma de pedra, embaladas para venda e fechadas por abrasamento, além de uma balança de precisão e da quantia de R$ 97,00 [noventa e sete reais].

Ao que consta, os maiores já eram alvo de investigação criminal, em razão do envolvimento com organização criminosa, e o representado JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, recentemente, associou-se a eles para juntos, praticarem o delito de tráfico de drogas no Município de Juara/MT.

O infante, não possui ocupação lícita e perante a autoridade policial permaneceu calado, contudo, a equipe policial recebeu informações de que ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e que recentemente veio para Juara após realizar roubo seguido de morte em Pontes e Lacerda/MT.”
(
sic
, ID. 159663871)

O conjunto probatório foi muito bem analisado na sentença. Confira-se:

“Com efeito, a materialidade da conduta do ato infracional em apreço ressurge incontestável, uma vez que restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n° 2022.277634, que ao efetuar o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão de Nº 1002430-02-2022.8.11.0018.0001, em desfavor de Tailoana Aparecida Carla De Oliveira, a equipe de investigação logrou êxito em localizar e apreender produtos ilícitos e dentre as pessoas encontradas, na ocasião, identificou-se o menor João Pedro Gonçalves dos Santos.

Ademais, segundo Laudo Pericial Nº 610.2.04.2022.012442-01 juntado ao ID nº. 106597873, a perícia foi conclusiva no sentido de que os materiais apreendidos apresentavam resultados POSITIVO para a presença de Cocaína e POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L.

Em síntese, a materialidade do ato infracional discutido (art. 33, caput), resta perfectibilizada, estando respaldada pelos documentos que instruem a exordial, notadamente o Termo de Apreensão nº 2022.16.397756 coligido ao ID nº 98416353 - p. 61/62, Mandado de Busca nº 1002430-02-2022.8.11.0018.0001, Auto Preliminar de Constatação da Droga acostado ao ID nº 98416353 - p. 73, p. 78, p. 82, p. 86, p. 90, Levantamento Fotográfico carreado ao ID nº 98416353 - p. 63, p. 75/76, p. 80, e, Laudo Definitivo nº 610.2.04.2022.012442-01 coligido ao ID nº 106597873.

De outro lado, no que tange à autoria, apesar do adolescente ter afirmado em sede de audiência de apresentação que havia vindo à Juara para encontrar uma determinada adolescente, não soube informar nem ao menos o primeiro nome dessa. Além disso, na oportunidade, o menor também não soube informar o nome da proprietária da residência ou do bar ao lado que afirmou frequentar.

Em apertada síntese, é corolário lógico da narrativa apresentada que não há qualquer justificativa para fazer presumir o juízo de que os policiais ingressaram no local e forjaram a apreensão da notória quantidade de droga, não tendo o menor afirmado qualquer interesse dos policiais em lhe prejudicar.

Os depoimentos dos policiais civis foram todos uníssonos ao afirmar que receberam informação de que o adolescente João Pedro veio ao Município de Juara para auxiliar na prática de tráfico de drogas na residência de Tailoana Aparecida Carla Oliveira.

Nessa senda, pormenorizadamente, a Policial Civil Andréia, por ocasião de sua oitiva em sede judicial, narrou que participou das buscas que ensejaram o presente feito, e, que alguns dias antes do mandado em apreço, o menor já tinha sido abordado pelos policiais. Discorreu que os policiais detinham ampla ciência de outros fatos envolvendo o menor. Que o adolescente estava se abrigando da casa da Tailoana, a qual é membro do comando vermelho, sendo que o menor estava nesta cidade com o intuito de praticar delitos. Aduziu não se recordar precisamente acerca da quantidade de entorpecentes, mas asseverou que, na oportunidade, foi encontrado pasta base de cocaína, balanças de precisão e outros elementos indicativos da traficância. Discorreu que a forma que a droga estava acondicionada indicava que estava destinada ao tráfico, porquanto se travava de condição típica de tráfico, referindo ser ‘de forma muito característica como os traficantes embalam elas, inclusive os pacotinhos estavam fechados por abrasamento’. Dispôs que a residência já havia sido de investigação prévia, eis que os policiais já sabiam tratar-se de ponto de tráfico. Narrou que o menor João estava no interior da residência, de forma que, momento da busca ele se escondeu, sendo encontrado embaixo da cama. Afirmou que fazia pouco tempo que o menor estava neste município e que no momento da abordagem ele estava em visível estado de nervosismo.

De mesma sorte, o policial Francisco, ouvido na condição de testemunha acusatória, apresentou versão coerente com a narrativa dos demais policiais, discorrendo que os policiais haviam representado pela Busca e Apreensão na residência de Tailoana porquanto a residência era ponto conhecido como de tráfico de drogas.

No mesmo permeio, o policial Milton dispôs que na ocasião da apreensão que ensejou o feito, o menor foi localizado escondido embaixo da cama. Reiterou as alegações dos depoimentos prestados, referindo que no local foram encontrados inúmeros itens condizentes com a traficância, tais como, pasta base de cocaína, dinheiro em espécie, etc. Ademais, afirmou que a residência já era ponto notoriamente conhecido como sendo destinado ao tráfico. Indagado, o policial asseverou que não há qualquer hipótese crível que faça presumir que o menor não detinha conhecimento de o local ser destinado ao tráfico.

Em apertada síntese, os policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmar que, ao ingressarem na residência o menor, escondeu-se embaixo da cama, demonstrando nervosismo, fato que não se coaduna com a versão de que estava apenas dormindo no local, sem qualquer envolvimento.

Por fim, os policiais civis afirmaram que avistaram o adolescente olhando em cima do muro da residência em que foi encontrado, sendo que o local em que se situa a residência é amplamente conhecida como notável ponto de tráfico na Comarca.

Por oportuno, consigna-se que na análise ao delito de tráfico de drogas, cabe ao Magistrado, valendo-se dos elementos concretos que respaldam o caso testilhado, verificar a possibilidade de o delito tratar-se de tráfico ou posse de entorpecentes para uso próprio.

Simploriamente, no fito de averiguar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Diante de tal premissa, imperioso registrar que, no caso em comento, estão preenchidos todos os elementos que permeiam o contexto inerente ao crime de traficância, restando afastada cabalmente a possibilidade de estar-se diante de consumo para uso próprio. Tal tese é decorrente da própria natureza e quantidade de droga apreendida, da forma que o entorpecente estava acondicionado, da apreensão de balança de precisão, arma de fogo, dinheiro em espécie, bem como, respaldada pela prova testemunhal coligida.

De mais a mais, somente a título elucidativo, consigna-se que o delito de tráfico de drogas tratava-se de crime misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares inseridos no rol do caput do art. 33, da Lei nº 11.343.

Assim, diante de todo contexto fático probatório, não havendo nos autos qualquer elemento apto a fazer elidir de verossimilhança a versão externalizada pelos policiais que realizaram a abordagem, tendo o menor sido encontrado na residência em que estavam os entorpecentes, está tipificado o ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

No que pertine ao ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 113.43/06, de mesma sorte, não há dúvida quanto à materialidade do ato infracional.

O dispositivo legal em testilha, explicita que: ‘Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’.

Em suma, a materialidade do ato infracional discutido (art. 35, caput), resta perfectibilizada, estando respaldada pelos documentos que instruem a exordial, notadamente o Termo de Apreensão nº 2022.16.397756 coligido ao ID nº 98416353 - p. 61/62, Mandado de Busca nº 1002430-02-2022.8.11.0018.0001, Auto Preliminar de Constatação da Droga acostado ao ID nº 98416353 - p. 73, p. 78, p. 82, p. 86, p. 90, Levantamento Fotográfico carreado ao ID nº 98416353 - p. 63, p. 75/76, p. 80, e, Laudo Definitivo nº 610.2.04.2022.012442-01 coligido ao ID nº 106597873.

No que refere-se à autoria da associação criminosa para o tráfico, reiteradamente, a versão aventada pelos policiais militares foi segura e idônea.

No ponto, a policial Andreia discorreu que o menor estava associado à Tailoana, encontrando-se na residência dessa, a qual é membro de organização criminosa de tráfico, autodenominada comando vermelho, juntamente com o imputável Matheus, também localizado no momento dos fatos. O policial Milton aduziu ainda que, quando indagados, os envolvidos referiram apenas que eram amigos.

Na mesma banda, imperioso ressaltar que a residência em que realizada a abordagem continha, além de considerável quantidade de entorpecente já descrita, inúmeros outros objetos inerentes à prática do delito de tráfico, tais como, balança de precisão, dinheiro em espécie, arma de fogo, etc.

De mais a mais, a forma que as drogas apreendidas se encontravam acondicionadas evidenciam, irrefragavelmente, o fim ao qual se destinavam, qual seja, a traficância, eis que típicas desta espécie.

Infere-se dos elementos colacionados aos autos a ausência de qualquer razão para que torne minimamente crível a hipótese de que o adolescente somente se encontrasse na residência para outros fins que não a prática do tráfico.

Em termos simplórios, não há qualquer respaldo para a possibilidade de que o adolescente não detivesse conhecimento acerca da natureza do delito perpetrado no local, mormente na medida em que buscou esconder-se no momento da abordagem, apresentando-se em estado de nervosismo, já tendo passagens por atos infracionais pretéritos, e, sobretudo, porquanto o local continha inúmeros objetos e considerável quantidade de entorpecentes indicativos da traficância.

Em apertada síntese, estão presentes os requisitos atinentes à associação para o tráfico, posto que, emergem dos autos a presença de pelo menos duas ou mais pessoas (Thailoana, Matheus e o menor) para fins de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer eventual tese absolutória.

Por conseguinte, sobejamente tipificado também o ato infracional análogo ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Por derradeiro, acerca da imputação do ato infracional equiparado ao delito do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, referente à integração do menor em organização criminosa, tem-se que plenamente preenchidos os requisitos para o ato infracional do art. 2º, mas não configurado a causa de aumento de pena prevista no § 2º.

Nesse norte, registra-se que nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850: § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

No momento da abordagem, estavam presentes os imputáveis Tailoana Aparecida Carla de Oliveira, Mirela de Sousa Silva, Roseni Nunes da Silva Santos, Mateus Silva Moraes e, assim como, o adolescente João Pedro, ora imputado. Por conseguinte, tem-se que configurado o requisito referente à quantidade de indivíduos necessária para a tipificação do delito.

Ainda, do contexto que permeia os fatos, torna-se notório que o fim precípuo da associação dos envolvidos era a obtenção de vantagem por meio da prática de atos ilícitos, notadamente, o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343), o qual detém o apenamento superior a 04 anos, eis que a sanção prevista alcança o montante de 15 (quinze) anos. Assim, presente também os demais pressupostos necessários para a perfectibilização do delito.

No mesmo tocar, infere-se que a materialidade e autoria do ato infracional discutido, estão bem demonstrados, sobretudo, pelos depoimentos policiais externalizados em sede judicial.

No cerne, em seu depoimento judicial, a policial Andreia narrou que o menor estava associado à Tailoana, juntamente com Mateus, sendo que o adolescente, indubitavelmente, integra organização criminosa. Ressaltou que os policiais militares já detinham a informação pretérita de que o adolescente integrava facção. Ademais, discorrer que, quando indagada acerca dos fatos, Tailoana não justificou a presença do menor, porque caso assim fizesse seria passível de ser decretada a morte dos envolvidos pela facção.

Consentâneo a isso, o policial militar Francisco, asseverou que o adolescente integra organização criminosa autodenominada comando vermelho. Esclareceu que essa informação foi obtida a partir do contato com policiais civis do município de origem do menor, sendo que o adolescente encontrava-se neste município, há mais de uma semana, visando o cometimento de delitos que envolvem a facção que integra.

Reiteradamente, o policial Milton explanou que o adolescente é faccionado sim, e que caso não o fosse, seria caso de decreto de seu óbito pela facção. Enfatizou que não há qualquer razão para a arguição de o menor não saber sobre os delitos cometidos no local. Ressaltou que, por intermédio de contato com os policias do município de Pontes de Lacerda, obtiveram a informação de que o apelido do adolescente é ‘João Pombo’, sendo este integrante de facção.

Os policiais, ainda, de forma concomitante, referiram que o tráfico neste município só é cometido quando autorizado pela facção criminosa, eis que, do contrário, os praticantes do delito são alcunhados como ‘cabriteiros’ e acabam sendo mortos pela própria organização.

Em suma, acerca do fato de o adolescente integrar organização criminosa, depreende-se dos autos, e, especificamente, da instrução processual, que os policiais militares apresentaram versão condizente ao dispor que o adolescente encontrava-se neste município para auxiliar Thaioloana, a qual é cabalmente conhecida por integrar a facção criminosa citada em um alto cargo.

Assim, a autoria do delito resta demonstrada também, pela congruência do conjunto probatório, como se vê nos depoimentos colhidos nos autos, durante a instrução do feito.

Entretanto, no que tange à imputação sobre a causa de aumento de pena previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850, tem-se que tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque a arma de fogo localizada no momento da apreensão, consoante narrativa do policial Cleiton, foi encontrada em cima de uma árvore, estando na área externa da residência.

Disso tem-se que não é possível averiguar e precisar a autoria delitiva, já que não corroborada a origem da posse/propriedade da arma de fogo localizada, e, em decorrência disso, não é cabível imputar ao adolescente o ato infracional, posto que eivado de dúvida sobre a autora da prática.

Ressalva-se que, em se tratando de intento abrangido pela seara da infância e juventude, com enfoque criminal, cabe ao órgão acusatório o ônus da prova das acusações que imputa, cabendo ao Parquet embasar os pleitos condenatórios dos devidos elementos aptos a corroborar a autoria e materialidade, sendo que no ponto acerca da prova de autoria da arma de fogo, o Ministério Público não logrou êxito em seu intento.

Assim, salvaguardando-se o princípio constitucional da presunção da inocência, em analogia ao pressuposto criminal do in dubio pro reo, resta afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850,

Logo, dúvida não há que o representado praticou os atos infracionais análogos ao delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850).”
(
sic
)

Nesse quadro, as declarações judiciais dos policiais civis Andreia Menegon de Arruda, Milton Lacerda da Silva Campos e Francisco Pereira Milhomem dos Santos, que realizaram a apreensão em flagrante, estão em harmonia aos elementos dos autos e confirmam a participação do adolescente nos atos infracionais

Merece destaque a dinâmica dos fatos esclarecida pela investigadora Andreia Menegon de Arruda, sob o crivo do contraditório:

“Que participou de todas as diligências que culminaram na apreensão do adolescente, sendo que dias antes já haviam o abordado e, durante a checagem, constataram que ele tinha extensa ficha com crimes gravas em Pontes e Lacerda/MT, e que ele estava hospedado em local que já era monitorado pela polícia, por ser ponto de tráfico de drogas e reconhecidamente local vinculado à organização Comando Vermelho, constantemente frequentado por membros da facção. O adolescente e os imputáveis Mateus Silva Moraes e Tailoana Aparecida Carla de Oliveira vieram de Campo Novo do Parecis/MT juntos para Juara, recebendo, no momento da ocorrência, informação da imputável Tailoana Aparecida Carla de Oliveira que não poderia falar o motivo da presença do apelante na cidade, pois, do contrário, seria decretada a morte dela pela organização Comando Vermelho. No local foram apreendidas várias drogas, balança de precisão e um isqueiro usado para abrasar os entorpecentes, sendo que as substâncias estavam divididas em porções e prontas para comercialização. Atualmente, o crime de tráfico de drogas em Juara é realizado pela organização Comando Vermelho, sendo que o local onde o adolescente estava hospedado é ponto conhecido de comercialização de drogas por parte da referida facção e que a imputável Tailoana Aparecida Carla de Oliveira é membro da organização, de modo que o adolescente também estava em atividade no local com a organização criminosa citada. Durante as rondas e campanas observaram intensa movimentação de pessoas e a presença de faccionados, razão pela qual foi pleiteada a expedição de mandado, resultando na apreensão dos autos. As informações da polícia civil davam conta de que duas pessoas estavam na cidade para cometer crimes e para o tráfico de drogas a mando da facção denominada Comando Vermelho e que pelas circunstâncias do tráfico, do local e do histórico obtido, o adolescente é membro da organização criminosa Comando Vermelho.”
(relatório de mídia digital)

Destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada do adolescente, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a procedência da representação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente nos referidos atos infracionais, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua apreensão - em local dominado pela facção criminosa ADA, a qual não permite a venda autônoma de drogas, na posse de uma sacola que continha 23g de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: ‘CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00’, 190g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: ‘Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00’, bem como a quantia de R$ 57,00 (e-STJ fl. 14) -; já sendo ele conhecido da guarnição, de algumas abordagens de rotina próximo de lugares de ponto de venda de drogas.

Tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e sua associação ao tráfico, pois ele mesmo admitiu que ficou no tráfico porque precisava de dinheiro e estava num momento difícil; que quando atuava no tráfico, ele era apenas ‘olheiro’ e que alertava os demais integrantes da facção criminosa ‘apenas no grito’, que não usava rádio comunicador (e-STJ fl. 29).

- Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática de ambos os atos infracionais, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- No tocante à medida socioeducativa aplicada, também não verifico nenhuma ilegalidade, pois a internação do menor foi determinada em virtude da gravidade das condutas perpetradas, acrescido ao fato de ele já possuir passagem pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (e-STJ fl. 25). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do infrator.
Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022) (sem grifo no original)

Por sua vez, os argumentos da defesa de inexistência de envolvimento com o tráfico de drogas em Juara, de que o adolescente teria vindo à cidade somente para ficar com uma garota e que os
agentes policiais “plantaram” os entorpecentes no local,
não se mostraram verossímeis.

Desse modo, mantenho a procedência da representação em face de João Pedro Gonçalves dos Santos e analiso o pleito alternativo de aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida,

A sentença apresentou a seguinte fundamentação para a escolha da internação:

“Como é cediço, as medidas socioeducativas devem ser aplicadas levando-se em conta o objetivo da Lei nº 8.069/90, que é a proteção integral da criança e do adolescente, ressaltando-se que esta ‘abrange todas as necessidades do ser humano para o pleno desenvolvimento de sua personalidade’ (Interesses Difusos e Coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 13), a remissão dos maus atos por eles praticados e o desenvolvimento e a integração da criança e do adolescente na sociedade em que vivem, além dos objetivos indicados no artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.594/2012.

Neste contexto, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio Sotto Maior a respeito das medidas socioeducativas, na obra Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 378, in verbis:

“Então, para o
adolescente autor de ato infracional a proposta é de que, no contexto da proteção integral, receba ele medidas sócio-educativas (portanto, não punitivas), tendentes a interferir no seu processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social.

O educar para a vida social visa, na essência, ao alcance da realização pessoal e de participação comunitária, predicados inerentes à cidadania.

Assim, imagina-se que a excelência das medidas socioeducativas se fará presente quando propiciar aos adolescentes oportunidade de deixarem de ser meras vítimas da sociedade injusta que vivemos para se constituírem em agentes transformadores desta mesma realidade.”
grifos nossos.

Por outro lado, os critérios que devem ser observados para aplicação de tais medidas são dois: “
1º A capacidade do adolescente para cumpri-las
.
2º As circunstâncias e a gravidade da infração
.” (Interesses Difusos e Coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 31)
.

Para aplicação da medida de advertência, são suficientes os indícios de autoria. Já para imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do artigo 112, há necessidade de prova da autoria e materialidade (artigo 114 do ECA).

A medida de internação, por sua vez, que se constitui em medida privativa de liberdade, consiste na medida socioeducativa mais grave possível.

O artigo 221 do ECA estabelece três princípios reitores para aplicabilidade da medida socioeducativa de internação, sendo estes o princípio da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, os quais, regidos pelo objetivo de ressocializar o agente, visam avanço em sua formação pessoal, melhoria de seu caráter, e a consequente reflexão sobre a gravidade de suas ações.

O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da aplicação da medida de internação, preleciona que:

“A medida de internação
só poderá ser aplicada quando
:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

No caso sub judice, verifica-se que o representado João Pedro se enquadra na hipótese descrita no artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/90, uma vez que, consoante verifico os antecedentes do adolescente anexo aos autos, o mesmo é notável useiro e vezeiro na prática de atos infracionais, igualmente graves, como ameaça e latrocínio.

Quanto ao caráter de excepcionalidade da medida de internação, leciona Martha de Toledo Machado, na obra ‘A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos’, Ed. Manole, 2003, pág. 351, que:

‘Nesses moldes se concretizou a garantia da excepcionalidade da privação de liberdade da lei ordinária.

Note-se que os comandos do artigo 122 – em decorrência da própria fórmula legal ‘só poderá ser aplicada’ a internação – não querem dizer que a essa sanção deva necessariamente ser aplicada quando se configurem as hipóteses do inciso I ou do inciso II.

Daí minha assertiva de que o juiz teoricamente pode escolher qualquer das medidas cominadas na lei para qualquer fato tipificado na lei penal, respeitadas tais limitações.’ grifos nossos

Vislumbra-se a partir da documentação anexa aos autos que a conduta do adolescente denota notória preocupação, pois em que pese a pouca idade, o adolescente é contumaz na prática de infrações gravosas, sendo que a modalidade das condutas perpetradas respalda-se de severa relevância.

Portanto, entendo que somente a aplicação de medida socioeducativa séria, efetiva e respaldada de gravidade poderá ensejar as mudanças almejadas, trazendo o adolescente de volta ao bom convívio social.

A tese acerca da medida é respaldada, notadamente porquanto no caso em apreço subsiste indiscutível necessidade de imposição de limites ao adolescente, os quais somente virão com a aplicação da medida de internação, eis que as demais medidas previstas demonstram-se insuficientes a surtirem efeitos no caso concreto.

Nesse diapasão, pela pertinência, colaciona-se o entendimento jurisprudencial hodierno, do Egrégio Tribunal de Justiça mato-grossense, em caso análogo:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE
– APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MEMORIAIS – NULIDADE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINIS
TERIAL POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ATOS INFRACIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DIANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM CONFORMIDADE, INCLUSIVE, COM EXCERTOS DAS DECLARAÇÕES DA ADOLESCENTE E DEMAIS ACUSADOS IMPUTÁVEIS – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPECIE, DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 122, INCISO II, DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a manifestação expressa desta Corte de Justiça, debatendo minuciosamente a arguição preliminar de nulidade processual pela nomeação da Defensoria Pública para representar a adolescente infratora durante a fase dos memoriais, ficando facilmente visto que a nomeação se deu pela própria inércia do advogado constituído e nenhum prejuízo ocorreu à adolescente, bem como já rechaçada a arguição de excesso de prazo da internação provisória, que agora decorre de novo título judicial, está impedido o redebate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais, razão pela qual não devem ser conhecidas as preliminares arguidas, por mera reiteração da discussão.

Diante da inequívoca comprovação da materialidade e estando devidamente delineada nos autos a autoria das infrações atribuídas à adolescente, em razão da segura prova testemunhal com apoio inclusive em excertos das declarações da apelante e demais envolvidos, não tem espaço a súplica absolutória, ainda mais quando a versão defensiva é desprovida de qualquer outro elemento de prova.

Inviável a aplicação de medida socioeducativa mais branda que a internação, quando a natureza das condutas ilícitas, ditas como atos infracionais, perpetrados pela adolescente, se revestem de sensível gravidade, não somente por se tratar de atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para este fim, ou seja equiparados a hediondos, mas, sobretudo, porque este não é um fato isolado na vida daquela, de modo que a medida socioeducativa extrema aplicada encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 122, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(N.U 1001091-44.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (grifos nossos)

Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção do representado, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.

Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação ao representado de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ele perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso em testilha.”
(
sic
)

É cediço que
“o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”
(Súmula 492 do STJ), todavia, constata-se que a internação foi aplicada face às circunstâncias do caso concreto – atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para este fim – e à reiteração de atos infracionais.

Com efeito, o artigo 122 do ECA, preceitua:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

Importante destacar que o adolescente se revela voltado à prática de atos infracionais igualmente graves, como ameaça e latrocínio consumado (PJe n. 1004465-47.2022.8.11.0013).

Verifica-se, portanto, que a internação foi imposta ao apelante em perfeito acordo com a legislação e em atenção às peculiaridades do caso, tendo em vista o comprometimento do adolescente com o crime, bem como a reiteração do cometimento de outras infrações.

Com o mesmo entendimento, trago à colação os seguintes julgados

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL, PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DOS ADOLESCENTES INFRATORES – PRELIMINARES: 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA MATERIAL DO NARCOTRÁFICO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA IN CASU – LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO – PRECEDENTES – 2. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DOS ADOLESCENTES QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA – 4. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO A UM DOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DO ECA – CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL DOS AGENTES QUE DEMONSTRAM A RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Ante a presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente assinado por perito criminal, o qual se utilizou da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como cocaína e maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas mostra-se comprovada. Precedentes do STJ e TJMT;

2 – Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese, em que a residência diligenciada não só foi alvo de denúncia anônima detalhada, implicando o local como ponto de tráfico de drogas e o nome do morador, mas também de prévio monitoramento e investigação anterior pelo setor de inteligência da Polícia Civil, cuja guarnição, ao se dirigir até o local, deparou-se com um dos menores saindo do local e

realizou a abordagem, com a subsequente apreensão de drogas;

3 – Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre os adolescentes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao ato infracional equivalente à associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris;

4 – É inviável cogitar a absolvição do ato infracional análogo ao crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na posse dos menores se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

5 – Considerando a reiteração dos adolescentes na prática de outras infrações graves, fica autorizada a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I e II, do ECA, mormente porque, na hipótese dos autos, as circunstâncias de caráter pessoal dos agentes indicam que as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover a ressocialização, dada a reiteração delitiva;

Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1005370-70.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DO CONSUMO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE EXAME MÉDICO QUE ATESTE A CONDIÇÃO DO ADOLESCENTE NA DATA DOS FATOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de excludente de culpabilidade em razão do prévio consumo de drogas carece de prova pericial ou exame médico que ateste a condição do agente. À míngua de provas, deve ser rejeitada.

Não verificados os elementos normativos do tipo penal, uma vez que o adolescente não agiu com violência ou grave ameaça, tampouco tentou subtrair bens da vítima, é improcedente a representação no tocante ao ato infracional análogo ao crime de roubo tentado.

A prática reiterada de atos infracionais constitui fundamentação idônea para a imposição da mais gravosa medida socioeducativa prevista no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.”

(N.U 1000641-34.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023) (sem grifo no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – ADOLESCENTE LIBERADO POR AUSÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – SURGIMENTO DA VAGA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE APREENSÃO DO ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 347/2021 DO CNJ – VEDAÇÃO DA INTERNAÇÃO ANTE A NATUREZA DO DELITO DE TRÁFICO – SÚMULA 492 DO STJ – INAPLICABILIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA DROGA – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não perde o caráter pedagógico a determinação de internação provisória do adolescente que foi liberado para aguardar o surgimento de vaga no sistema socioeducativo, já que a medida não prevalece indefinidamente, pois está submetida ao prazo de 150 dias estabelecido na Resolução n. 367 do CNJ.

Embora a Súmula n. 492 do STJ vede a aplicação da medida de internação somente em razão da natureza do delito de tráfico de drogas, é plenamente justificável a medida extrema diante da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais análogos a crimes graves, inclusive perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa (ECA, art. 122).

A ausência de laudo definitivo não impede a decretação da medida de internação provisória, posto que o laudo preliminar de constatação do entorpecente encartado ao caderno processual se mostra suficiente para demonstrar a materialidade delitiva.

Consoante entendimento prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no RHC n. 166.682/RS, DJe 28.10.2022).”
(N.U 1019699-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (sem grifo no original)

A internação, nesse passo, está
adequada e suficientemente fundamentada.

Por derradeiro, verifica-se que o juiz sentenciante estipulou o intervalo para a primeira avaliação do adolescente, após 6 (seis) meses de cumprimento da medida.

No caso de aplicação de medida socioeducativa consistente em internação, prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a realização de avaliação psicológica no máximo a cada 6 (seis) meses.

No entanto, entendo que os relatórios psicossociais trimestrais alcançariam um melhor resultado pedagógico da medida.

Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para estabelecer a reavaliação psicossocial em período trimestral, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023